Tribunal: TJDFT
Processo: 0707590-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFETIVA APREENSÃO DO BEM. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA QUE DECLAROU A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O processo de Busca e Apreensão tem por objetivo tão somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, de modo que o contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel não se extingue.

2. A reversão da propriedade plena (consolidação) em favor do credor fiduciário constitui apenas uma etapa da execução do contrato, não pondo fim a ele (REsp 1.779.751-DF, relator Min. Ricardo Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 19/06/2020).

3. É ultra petita a Sentença que declarou pago o débito remanescente e reconheceu a quitação do contrato de financiamento sem o requerimento expresso do autor.

4. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da Ação de Busca e Apreensão, devendo ser objeto de ação autônoma.

5. Recurso conhecido e provido.